Tribunal: STF
Processo: RHC 60973
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
- Recurso de habeas corpus. Prisão preventiva. Hipótese em que o decreto de prisão preventiva, apesar de sucinto, satisfez à exigência legal da fundamentação. Custódia justificada pela necessidade de garantir a ordem pública. Conceito de ordem pública. Recurso não provido.